Tribunal: TJBA
Processo: 0550483-71.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0550483-71.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): UMBERTO LUCAS DE OLIVEIRA FILHO, MILENA GILA FONTES Apelada: CONSTRUTORA VENANCIO LTDA Advogado(s):SERGIO RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS, MAURICIO DANTAS GOES E GOES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E EMBARGOS MONITÓRIOS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CAUÇÃO. DEVOLUÇÃO PARCIAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela Coelba contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais na Ação de Cobrança nº 0333896-89.2013.8.05.0001 e acolheu parcialmente os Embargos Monitórios na Ação nº 0550483-71.2014.8.05.0001, constituindo título executivo judicial em favor da Construtora Venâncio Ltda. relativo à devolução das cauções pactuadas. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a tempestividade do recurso; (ii) saber se houve omissão da sentença quanto aos comprovantes de pagamento e devolução parcial das cauções; e (iii) definir a distribuição dos ônus sucumbenciais considerando a procedência parcial dos embargos monitórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Recurso tempestivo, considerando que o prazo recursal iniciado-se em 12/6/2023 e, computados os 15 dias úteis, com as devidas suspensões de expediente, o termo final seria 4/7/2023, data da interposição. 4. Os valores indicados pela Apelante como já devolvidos foram devidamente considerados e deduzidos pela própria apelada em seus cálculos iniciais, não tendo omissão na sentença. 5. A pretensão de indenização com base em alegado superfaturamento apurado em sindicância interna não pode ser acolhida, por se tratar de documento unilateral produzido sem participação da parte contrária. 6. Considerando a sucumbência mínima da Apelada na ação monitória e a total improcedência dos pedidos na ação de cobrança movida pela Apelante, correta a imposição dos ônus sucumbenciais à recorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. Majorados os honorários recursais em 5%, totalizando 15% sobre o valor da causa. Tese de julgamento: “(i) É tempestivo o recurso interposto dentro do prazo de 15 dias úteis, computadas as suspensões de expediente forense. (ii) Não há omissão na sentença quando os valores indicados como devoluções já foram considerados nos cálculos iniciais. (iii) É inadmissível a compensação baseada em documento unilateral produzido sem contraditório”. _______________________________ Dispositivo relevante citado: CPC, art. 85, §11. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0550483-71.2014.8.05.0001, sendo Apelante a Coelba – Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia e Apelada Construtora Venâncio Ltda., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Relator Designado